Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é a responsável pelas despesas decorrentes.
Deixando-se de comprovar que a instituição financeira foi acionada administrativamente para fornecer os documentos solicitados e houve sua recusa, os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser suportados pela parte que preferiu obter a exibição dos documentos pela via judicial.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.